Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700091-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA DA CONCEIÇÃO PACIENTE: VALDEZ ANTONIO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIELA DA CONCEIÇÃO, advogada constituída, com OAB/DF no 58.554, em favor de VALDEZ ANTÔNIO DE SOUSA, preso pelo suposto descumprimento de medida protetiva fixada em seu desfavor, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e incolumidade física e psíquica da vítima (ID 13467924 – fls. 1/3). Alega a impetrante que o paciente violou a zona de exclusão tão somente para se dirigir até a residência de seu irmão com o intuito de solicitar-lhe ajuda, pois não possuía aparelho telefônico, tampouco endereço para residir e informar nos autos. Contudo, como seu irmão, coincidentemente, mora na mesma quadra da vítima, a tornozeleira acabou por disparar o alarme. Esclarece que, na sequência, o paciente saiu imediatamente do local, a demonstrar que não possuía a intenção de procurar a vítima. Pontua também que diante de sua dependência química, “foi submetido a internação na Clinica de Reabilitação: Comunidade Terapêutica Nova Vida, mantida pelo Instituto Crescer. Clinica esta localizada na DF290 KM 13, Chácara 20, PONTE ALTA SIL, GAMA/DF, destinada a reabilitação de pacientes viciados em drogas ilícitas e lícitas, para que pudesse fazer tratamento químico, pois o paciente é usuário de drogas a mais de 30 anos”. Afirma, assim, que o paciente foi abordado pelos policiais dentro da clínica de reabilitação, onde deverá se tratar pelo período de 12 (doze) meses, não oferecendo, portanto, risco para a vítima. Logo, sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a segregação, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, alega que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente ao fim colimado. Requer, com isso, a revogação da prisão do paciente, com determinação de recolhimento do paciente à clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Nova Vida a fim de dar continuidade ao seu tratamento. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima em 4 e 5 de dezembro de 2019, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (ID 13467924 – fls. 1/3 e ID 13467925 – fls. 1/2). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a informação de descumprimento das medidas protetivas em duas oportunidades pelo Relatório de Ocorrências do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME (ID 13467924 – fls. 1/3). O periculum libertatis também restou evidenciado, conforme fundamentação expendida pelo d. magistrado a quo. Vejamos: “No caso em testilha, constata-se que o requerido descumpriu, mais de uma vez, as medidas protetivas que lhe foram impostas, como consta do procedimento inquisitório (fls. 12-14/44). No processo n°. 0722254-81.2019.8.07.0003 foi aplicado ao ofensor a medida protetiva de afastamento do lar comum e proibição de contato e aproximação da vítima. Embora intimado da decisão (fl. 15), o ofensor a descumpriu. o que motivou a sua prisão em flagrante e a imposição da monitoração eletrônica pelo juiz da audiência de custódia, sem prejuízo do afastamento do lar comum e da proibição de contato e aproximação da vítima (fl. 44-44v). Mesmo assim, o ofensor violou a zona de exclusão (endereço da vítima) nos dias 04 e 05/12/2019, consoante o "relatório de ocorrências" (fls 63-84). Importante ressaltar ter sido o requerido intimado do deferimento das medidas protetivas. Assim, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, e a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal (...) In casu, porém, as medidas foram reiteradamente descumpridas pelo ofensor, o que leva à conclusão de que não foram suficientes para assegurar a integridade da vitima. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, dada a gravidade dos fatos relatados e a periculosidade demonstrada na empreitada pelo envolvido (que possui outras passagens, vide fls. 20-41), é de se concluir que, ao menos neste momento, em liberdade, o ofensor coloca em risco a ordem pública e a segurança da vítima, além de prejudicar a instrução criminal, diante do temor da vítima em relação ao ofensor (fl. 6). Assim, a prisão preventiva se faz necessária para acautelar a integridade física da vítima, para a instrução criminal, além da própria credibilidade da justiça. No que tange à substituição da custódia por outras medidas cautelares, não se mostra razoável ao caso concreto, pois, além do descumprimento reiterado das medidas protetivas, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação pelas medidas previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por outras medidas protetivas deferidas. Com efeito, cabe salientar ainda que, na espécie, não se mostra suficiente e eficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar, mormente porque nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco a que está exposta a vítima e a ordem pública, dada a elevada periculosidade do agente. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei no 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima (ID 13467924 – fls. 1/3). Neste contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém destacar que a alegação da impetrante no sentido de que as supostas violações à zona de exclusão somente ocorreram em razão do deslocamento do paciente para a casa de seu irmão depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Além disso, não se perde de vista que consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o paciente já foi condenado por quatro furtos, além do delito de violação de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a demonstrar recalcitrância no cometimento de atos ilícitos. Assim, diante das circunstâncias dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. O fato de o paciente ser dependente químico, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Acrescente-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Desse modo, conquanto a prisão preventiva seja a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Feito esses registros, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 15:25:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora